Tribunal: TJSP
Processo: 1048890-80.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CARÁTER INFRINGENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. "PREQUESTIONAMENTO FICTO". REJEIÇÃO. 1.- É de rigor a rejeição de embargos de declaração, se seu intuito é meramente infringente, e se não há no julgado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2.-

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CARÁTER INFRINGENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. "PREQUESTIONAMENTO FICTO". REJEIÇÃO. 1.- É de rigor a rejeição de embargos de declaração, se seu intuito é meramente infringente, e se não há no julgado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2.- No que se refere ao prequestionamento, o Código de Processo Civil adotou o denominado prequestionamento ficto ao afirmar que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados", razão pela qual se torna desnecessária a discussão sobre o tema suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000680902

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 1048890-80.2019.8.26.0100/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante MULLER E MULLER
ADVOGADOS ASSOCIADOS, é embargado GLAUCO ANTONIO
MELO DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
CARLOS NUNES E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Embargos de Declaração Cível no
1048890-80.2019.8.26.0100/50000
Voto no 31.632
Embargos de Declaração no 1048890-80.2019.8.26.0100/50000
(Digital)
Comarca : São Paulo Foro Central 43a Vara Cível
Juiz (a) : Patrícia Martins Conceição
Embargante: MULLER E MULLER ADVOGADOS ASSOCIADOS
(embargado-exequente)
Embargado:

GLAUCO
ANTONIO
MELO
DE
CARVALHO
(embargante
executado)

Voto no 31.632
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. CARÁTER INFRINGENTE.
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A
SEREM SANADOS. PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.
1.025
DO
CPC.
“PREQUESTIONAMENTO
FICTO”. REJEIÇÃO. 1.- É de rigor a rejeição de
embargos de declaração, se seu intuito é
meramente infringente, e se não há no julgado
qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC.
2.-
No
que
se
refere
ao
prequestionamento, o Código de Processo Civil
adotou o denominado prequestionamento ficto
ao afirmar que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que
os
embargos
de
declaração
sejam
inadmitidos ou rejeitados”, razão pela qual se
torna desnecessária a discussão sobre o tema
suscitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Embargos de Declaração Cível no
1048890-80.2019.8.26.0100/50000
Voto no 31.632
Trata-se de embargos de declaração
opostos por MULLER E MULLER ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a decisão de fls. 1.715, a qual indeferiu a concessão de
gratuidade da justiça, bem como o diferimento do pagamento das
custas processuais.
Sustenta o embargante que passa
por dificuldades financeiras, razão pela. Ressalta os efeitos financeiros
decorrentes da pandemia COVID-19, conforme se percebe pelos
extratos bancários que junta. Afirma, ainda, ser necessário o manejo
destes para que se considerem prequestionados os dispositivos legais
que cita para fins de interposição de recursos excepcionais à instância
superior.
Em resposta, o embargado pugna
pela rejeição dos embargos ante a falta de vício no aresto ora
impugnado. Aduz que os extratos trazidos apenas evidenciam a
movimentação de altos valores sem que se possa comprovar sua
miserabilidade. Cita julgados em que o embargante teve seu pedido de
gratuidade indeferido. Aduz que o embargante patrocina clientes de alto
poder aquisitivo. Lembra a formação acadêmica de alto nível dos sócios
do escritório embargante, bem como o gosto refinado do subscritor da
presente irresignação. Reitera a natureza protelatória da insurgência.
É o relatório.
Não assiste razão ao embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Embargos de Declaração Cível no
1048890-80.2019.8.26.0100/50000
Voto no 31.632
Com efeito, o CPC, em seu art.
1.022, prevê que “cabem embargos de declaração” para “esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição”, “suprir omissão” ou, ainda,
“corrigir erro material”. A nova redação, portanto, não alterou a natureza
deste instituto para a integração da decisão, sendo excepcional a
natureza modificativa, isto é, infringente.
Ademais, a simples leitura das
razões dos embargos de declaração evidencia que o embargante
busca, na verdade, a reforma da decisão impugnada, o que não pode
ser admitido no âmbito restrito da presente irresignação.
Ficou claro nos autos a razão pela
qual foi indeferido o pedido do requerente, inclusive com referência à
decisão colegiada proferida no Agravo de Instrumento no
2135138-41.2019.8.26.0000.
Não se olvide ainda que os extratos
bancários trazidos aos autos apenas revelam o alto nível do escritório
embargante, não revelando, por si só, hipossuficiência financeira.
Elemento mais crível para tal aferição se daria com a juntada de cópias
da declaração de imposto de renda, o que não ocorreu.
A invocação da pandemia COVID-19
não dispensa a produção de prova efetiva de afetação da capacidade
financeira do embargante, o que também não ocorreu.
Ressalte-se que não se tem admitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5 Embargos de Declaração Cível no
1048890-80.2019.8.26.0100/50000
Voto no 31.632
o reexame da causa em sede de embargos declaratórios, ainda que
referida irresignação tenha sido interposta sob a alegação de
equivocada apreciação dos fatos ou errônea aplicação do direito ao
caso concreto. A fundamentação consignada na referida decisão
interlocutória, contudo, apresenta-se clara, sem qualquer vício.
Reitere-se
que
é
dominante
o
entendimento segundo o qual “os embargos de declaração não
assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos
do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos
autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos
recursos adequados, jamais nos embargos declaratórios" (Emb. decl.
361.200-1/8 - 1a câm. - Rel. Juiz RENATO SARTORELLI).
No
que
diz
respeito
ao
prequestionamento da matéria mencionada em sua irresignação, é de
se observar que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os
pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier
a ser decidido, o que, de fato, foi feito.
A propósito, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados
bastem para justificar o concluído na decisão, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.”
(RSTJ 151/229).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
5 Embargos de Declaração Cível no
1048890-80.2019.8.26.0100/50000
Voto no 31.632
E,
“se
a
fundamentação
da
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos
de declaração.” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado,
j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou
constitucional com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se
já estivesse aludido no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor
do art. 1.025, o Código de Processo Civil adotou o denominado
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados”.
Assim, não se verifica qualquer vício
a ser sanado na decisão ora impugnada.
Em face do exposto, por meu voto,
rejeito os presentes embargos.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
5 Embargos de Declaração Cível no
1048890-80.2019.8.26.0100/50000
Voto no 31.632